Tribunal: TJDFT
Processo: 0760083-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO DO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE BIOPSIA. CÂNCER. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e julgou improcedente a ação em face da segunda requerida.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de dano moral. Narrou que possui plano de saúde com a empresa ré e, ao tentar realizar uma biopsia para diagnóstico de câncer de próstata, teve o serviço negado em virtude do cancelamento do plano. Detalhou que a solicitação do exame se deu em 13/05/24, pré-agendado para o dia 21/05/24. Destacou que na data marcada teve conhecimento de que seu plano de saúde havia sido cancelado. Observou que não foi informado da interrupção do serviço e que a requerida continuou a cobrar as mensalidades. Pontuou que não deixou de pagar a referida assistência. Argumentou que, em virtude das negativas da parte requerida, está impossibilitado de começar o tratamento, correndo risco de vida. Frisou que o cancelamento unilateral do plano de saúde é ilegal e gerou o dever de indenizar.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68796884). Foram oferecidas contrarrazões (ID 68796890).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na ausência de interesse processual e no não cabimento da condenação na indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que é operadora de plano de saúde individuais ou coletivos. Observou que no âmbito dos Planos Coletivos, é obrigatória a participação de uma administradora de benefícios, o qual era exercido por uma terceira empresa, devidamente registrada na ANS. Argumentou que, embora o recorrido seja beneficiário de um plano de saúde operado pela recorrente, o seu vínculo contratual se deu diretamente com esta terceira empresa, a qual, na condição de administradora, formalizou o contrato. Logo, segundo suas razões, não há vínculo contratual entre si e o autor. Destacou que o autor não é mais beneficiário do plano de saúde, porquanto a sua relação contratual com a administradora do plano foi encerrada, com a transferência dos beneficiários para outra operadora, não havendo qualquer obrigação de cobertura de sua parte. Pontuou que, como não é mais responsável pelo contrato do recorrido, houve a perda do objeto da demanda, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Ressaltou que não foram comprovados quaisquer danos de ordem moral, razão pelo qual não assiste o dever de indenizar. Ponderou que durante todo o episódio atuou inteiramente respaldado pelos dispositivos contratuais e legais, não cometendo nenhum excesso. Asseverou que não há prova de que tenha praticada qualquer ato atentatório à honra, dignidade ou moral do autor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso no seu duplo efeito e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a indenização por danos morais, já que era beneficiária do plano de saúde operado pela recorrente, conforme dito nas razões recursais. Preliminar rejeitada.
8. É incontroverso o fato de que o autor era beneficiário do Plano de Saúde oferecido pela recorrente e administrado por terceira empresa, conforme informação contida no próprio recurso inominado. Há nos autos a comunicação emitida pela recorrente para os corretores dos planos informando que a empresa não tinha mais vínculo contratual com a administradora do plano (ID 68796865). Contudo, não há prova de que o consumidor foi comunicado de tal rescisão contratual. Dessa forma, caberia à parte requerida demonstrar que comunicou ao recorrido da rescisão contratual para que fosse providenciada a portabilidade do plano nos termos do art. 4° da Resolução 438/18 da ANS, devendo ser responsabilizada pelo dano.
9. Dano moral. Para configuração de ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso concreto, o autor se viu impedido de realizar exame para constatação de câncer, o que gerou angústia e violou os direitos da personalidade, já que se viu ameaçado de perder o seu maior bem, qual seja, a vida, sem o devido tratamento por conta da omissão da recorrente. Ademais, conforme jurisprudência do STJ “tratando-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória” (AgInt no AREsp: 2297224 RJ 2023/0044146-6, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 28/08/2023, Quarta Turma, DJe 01/09/2023 e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.346.356/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Portanto, a sentença recorrida não merece reparo. Dano moral configurado.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.